Tribunal: TJES
Processo: 5000130-59.2020.8.08.9101
Classe: Mandado de Segurança Cível
Relator(a): MARCO AURELIO SOARES PEREIRA
Órgão julgador: MARCO AURELIO SOARES PEREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2020-11-16

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000130-59.2020.8.08.9101
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.
IMPETRADO: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
RELATOR(A
):MARCO AURELIO SOARES PEREIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

M
andado de Segurança

nº 5000
130
-
50
.20
20
.8.08.9101
.

Impetrante:
TAM Linhas Aéreas S/A
.

Impetrado: Juízo do 9ª JEC de Vitória.

Relator: Dr. Marco Aurélio Soares Pereira
.

V O T O

A

TAM Linhas Aéreas
S/A
ajuizou uma
Ação de

Mandado de Segurança com Pedido Liminar
por ato praticado pelo
Juízo d
a

9
ª

JEC
de
Vitória
, aduzindo, em síntese, ilegalidade da decisão do Juízo que impôs suspendeu o contrato de transporte aéreo mediante multa em caso de descumprimento de decisão liminar.

Narra
o
impetrante que tramita perante o Juízo impetrado o processo onde figura como parte
requerida após ser demandado em uma ação indenizatória
.

Descreve que o Juízo impetrado proferiu uma decisão liminar suspendendo cobrança de contrato de transporte aéreo para o EUA em razão de cobrança de taxas de cancelamento/remarcação de bilhete aéreo em razão da Pandemia – COVID 19.

Sustenta que o Juízo impetrado não observou a existência de um Termo de Ajustamento de Condutas firmado que possibilite tal situação.

Diante disso, almeja neste momento processual a nulidade da decisão emanada e ainda a suspensão da multa arbitrada em razão de eventual prejuízo caso venha a ser efetivada.

Em decisão liminar, indeferi o pedido liminar.

O Juízo de Primeiro Grau prestou as devidas informações.

O Ministério Público vinculado emitiu seu parecer.

É o sucinto
Relatório
.

Inicialmente, insta destacar a competência da Turma Recursal para apurar ação de mandado de segurança conta ato praticado pelo Juizado Especial, conforme previsto na
Súmula 376, do Colendo Superior Tribunal de Justiça
, vejamos:

“
Compete a turma recursal processar e julgar o mandado de segurança contra ato de juizado especial.”

A controvérsia refere-se na manutenção da impetrante nos autos executórios da decisão atacada, que versa sobre cobrança de cotas condominiais em atraso em razão da mesma estar como proprietária perante o Cartório de Registro de Imóveis competente.

Neste passo, ao menos nessa fase sumária, vejo que a questão é bem simples em razão de decisão já proferida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça através do
Resp. 1345331/RS
.

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. CONDOMÍNIO. DESPESAS COMUNS. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA NÃO LEVADO A REGISTRO. LEGITIMIDADE PASSIVA. PROMITENTE VENDEDOR OU PROMISSÁRIO COMPRADOR. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. IMISSÃO NA POSSE. CIÊNCIA INEQUÍVOCA
. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firmam-se as seguintes teses: a) O que define a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais não é o registro do compromisso de compra e venda, mas a relação jurídica material com o imóvel, representada pela imissão na posse pelo promissário comprador e pela ciência inequívoca do condomínio acerca da transação. b) Havendo compromisso de compra e venda não levado a registro, a responsabilidade pelas despesas de condomínio pode recair tanto sobre o promitente vendedor quanto sobre o promissário comprador, dependendo das circunstâncias de cada caso concreto. c) Se ficar comprovado: (i) que o promissário comprador se imitira na posse; e (ii) o condomínio teve ciência inequívoca da transação, afasta-se a legitimidade passiva do promitente vendedor para responder por despesas condominiais relativas a período em que a posse foi exercida pelo promissário comprador ...

No caso em comento,
a
controvérsia refere-se a análise do
arbitramento de multa por parte do Juízo
a quo
acerca
de sua decisão liminar que determinou “...
“Dessa forma, é possível concluir que os Autores têm direito à medida ora pleiteada. Considerando, porém, a impossibilidade de se determinar data para remarcação da viagem no presente momento, concedo parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela pretendida, determinando que a Requerida suspenda integralmente o contrato de transporte firmado com os Autores, sem quaisquer encargos aos Requerentes, até ulterior deliberação deste juízo, sob pena de multa no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) por ato de cobrança indevida
”
.

É
sabido que o
termo de ajustamento de conduta (TAC) é meio excepcional de transação, somente cabível nos casos expressamente autorizados pela lei, com o intuito de permitir ao potencial agressor de atender e se adequar ao interesse tutelado.

Tratando-se de execução de obrigação de fazer estabelecida em Termo de Ajustamento de Conduta, como o caso dos autos, o mesmo detém título executivo extrajudicial.

Todavia, a meu ver,
o TAC não é meio adequado para dar solução já claramente definida e regulada de forma exauriente pela normatividade positiva,
mormente em situação de PANDEMIA,
nem se presta a alforriar o infrator da lei às sanções por ela cominadas, não se prestando como meio de atuação política, perseguição ou de favorecimento, não se devendo abrir espaço para conjecturas que coloquem em dúvida os ilibados motivos e fins determinantes de sua proposta.

A transação por meio de Termo de Ajustamento de Conduta não é instituto que deva ser desviado para ameaçar o Estado de Direito Democrático, abrindo a possibilidade para que uma de suas instituições maneje-o ao sabor da política ou de outros interesses subalternos, com arranhões à sua necessária independência e posição de guardião da lei e do interesse da sociedade.

Ademais, impor ao Consumidor cobrança de taxas de cancelamento ou de remarcação de voo para o EUA neste momento de pandemia seria totalmente desrrazoado e desproporcional e agride seriamente o CDC.

Não obstante isso, da leitura do referido TAC firmado, o mesmo é categórico em estabelecer a impossibilidade de cobrança das referidas taxas. Por isso, entendo que a decisão liminar de cancelamento do contrato firmado é o mais prudente neste momento visando a instrução do processo sem prejuízo para qualquer das partes.

Em relação a astreintes imposta, é
sabido que
“
a astreintes é vencer a obstinação do devedor ao cumprimento da obrigação de fazer ou de não fazer, incidindo a partir da ciência do obrigado e da sua recalcitrância
"
(REsp nº 699.495/RS, Rel. Min. LUIZ FUX, DJ de 05.09.05)
.

Os renomados Doutrinadores Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, em sua obra
1
, assim definem:

“
[...]
A multa pecuniária imposta como meio coercitivo indireto para que o devedor cumpra a obrigação de fazer ou não fazer no prazo assinalado pode ser fixada de ofício pelo Juízo da execução ou a requerimento da parte. [...] Se a lei processual não estabelece qualquer limite para o valor da multa, não merece censura a decisão que a arbitra dentro de um juízo de razoabilidade
.[...]".

Assim, a

imposição de
astreintes
é medida utilizada para forçar alguém a cumprir uma obrigação, e não possui a finalidade de indenizar ou sancionar a parte, sob pena de se caracterizar o enriquecimento sem causa daquele em favor de quem a decisão foi proferida.

A fixação das
astreintes
não produz coisa julgada material, podendo ser revista a qualquer momento, inclusive na fase de cumprimento de sentença, quando se mostra irrisível ou excessiva. O novo diploma processual civil tornou expressa essa possibilidade há muito aventada na jurisprudência do STJ, conforme a disposição do § 1º do art. 537, assim vejamos:

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.

No caso em tela, não vislumbro que

o valor da multa aplicada ao impetrante tenha se dado de forma indevida, bem como que a mesma não fere os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade mostrando-se adequado ao caso visando a satisfação do cumprimento da decisão liminar.

Ademais, como muito bem dito pela própria impetrante, “
longe de querer descumprir a decisão judicial
...”. Ora, basta cumprir a medida que não incidirá a multa arbitrada.

Logo,
prima facie
, evidencia-se que os atos praticados pelo Juízo impetrado estão revestidos de legalidade.

Isto Posto, conheço do
mandado de segurança
e
NEGO-LHE
PROVIMENTO
para
manter a decisão atacada em seu inteiro teor
.

Sem custas e honorários advocatícios.

É como
Voto
.

1

(CPC comentado, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, Editora Revista dos Tribunais, 9ª ed, pág. 654).

EMENTA
.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.